Tribunal: TJSP
Processo: 1015855-51.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação para fins comerciais. Réus locatários que, segundo a autora locatária, estariam inadimplentes com prestação locatícia, visto terem pago, por sua exclusiva culpa, boleto bancário fraudado ao invés do documento bancário legítimo. Pedido de condenação dos réus ao pagamento da quantia em aberto. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação para fins comerciais. Réus locatários que, segundo a autora locatária, estariam inadimplentes com prestação locatícia, visto terem pago, por sua exclusiva culpa, boleto bancário fraudado ao invés do documento bancário legítimo. Pedido de condenação dos réus ao pagamento da quantia em aberto. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Irresignação impróspera. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos, enfrentando, de forma clara e precisa, a quaestio iuris submetida ao crivo do Poder Judiciário, apresentando adequada solução à crise de direito material discutida na lide. Razões recursais que, em essência, se limitam a reproduzir argumentos já exaustivamente utilizados pelo apelante no curso do processo. Decisão integralmente ratificada em grau de recurso, à luz do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso de apelação ao qual se nega provimento.